Tribunal: STF
Processo: ARE 1559616
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em 16.9.2025 por Daniel Paes da Fonseca (eDOCs 221-222) da decisão por mim proferida que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF (eDOC 217, p. 1-7).



    Preliminarmente, determinei abertura de vista dos autos ao agravado para contrarrazões ao presente agravo regimental (eDOC 224, p. 1).



    Intimado (eDOC 227, p. 1-2), o ora agravado, MP/MS, requereu “o NÃO CONHECIMENTO, em virtude da intempestividade e do óbice das Súmulas nº 283 e 287, ambas do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça, e, no mérito, o IMPROVIMENTO do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário, interposto por DANIEL PAES DA FONSECA, por ser medida de justiça.” (eDOC 228, p. 1-7). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico que a decisão ora agravada (eDOC 217, p. 1-7) foi publicada no DJe em 10.9.2025. Contudo, o presente agravo regimental somente foi protocolado em 16.9.2025  (eDOCs 221-222), após, portanto, do quinquídio objeto do art. 317 do RI/STF, c/c o art. 798, § 5º, alínea “a”, do CPP, que se encerrou no dia 15.9.2025. 



    É notória, portanto, a intempestividade deste recurso, sobretudo à luz da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1.070.585 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018; Rcl 29.960 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2018; ARE 1.084.634 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018.



    Aliás, sobre o tema, frise-se que o Plenário desta Corte, em 9.5.2019, manteve referido entendimento, conforme decidido na Questão de Ordem na Rcl 25.638 AgR/MG, Rel. Min Dias Toffoli; na Rcl 23.045 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, bem como nos AREs 988.549 AgR/RO e 992.066 AgR/RO, por mim relatados, todos publicados no DJe 17.5.2019.



    Menciono, ainda: ARE 1.477.493 AgR/SP, por mim relatado, DJe 19.4.2024; Rcl 62.735 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.3.2024; HC 219.047 AgR/ES, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.5.2023; ARE 1.512.004 AgR/DF, por mim relatado, DJe 17.10.2024; recentemente: ARE 1.550.383 AgR/DF, por mim relatado, DJe 3.9.2025; ARE 1.553.971 AgR/SE, por mim relatado, DJe 30.6.2025; dentre outros. 



    Ante o exposto, porque intempestivo, não conheço do presente agravo regimental, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF. 



    Certifique a Secretaria Judiciária/STF o trânsito em julgado da decisão ora agravada (eDOC 217, p. 1-7). Após, baixem os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente